Tribunal: TJPA
Processo: 0809765-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809765-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0809765-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
HELEN NASCIMENTO DA SILVA

– OAB/DF 41.691

PACIENTE:
CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO – CPF 026.774.881-75

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0807053-17.2023.8.14.0005

CAPITULAÇÃO PENAL:
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO C/C ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 17 e 19, LEI 10.826/03 C/C ART. 288, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO
, contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0807053-17.2023.8.14.0005, pelo suposto cometimento do crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido em associação criminosa.

Narra a inicial que em 08 de outubro de 2023 o paciente sofreu abordagem da Polícia Rodoviária Federal, tendo sido o veículo encontrado em contexto sugestivo de atividade criminosa.

No interior do carro, a PRF localizou um dichavador, 12g de “maconha”, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) em dinheiro e petrechos de arma de fogo – o que fundamentou a prisão em flagrante do paciente.

Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada.

Como fundamentos para a concessão da ordem, aduz a impetrante que o processo está paralisado desde o dia 24 de novembro de 2023. Que a audiência de instrução e julgamento, antes designada para o dia 12 de junho de 2024, foi remarcada para 17 de julho de 2024.

Da inicial de habeas corpus:

A Defesa Técnica do Paciente requereu a revogação da prisão preventiva, pois houve extrapolamento do prazo razoável para formação da culpa, pelo que foi negada, sob a fundamentação de que presentes os requisitos da prisão preventiva, a saber: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual.

No mais, quanto ao excesso de prazo, afirma a decisão guerreada que os prazos devem ser computados de maneira global, com observância da razoabilidade e proporcionalidade, pois se trata de feito complexo com três réus e diversos patronos.

– ID 20110506

Que está configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pelo que necessário o relaxamento da prisão. Ademais, aponta inexistirem requisitos mínimos para a manutenção da cautelar máxima e se tratar de paciente sem antecedentes e com condições pessoais favoráveis à concessão da medida.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

No ID 20493094 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20558486.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20589795).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, aponto se tratar do 4º habeas corpus impetrado em favor do paciente, e amparados nos mesmos fatos, pleiteando-se o mesmo objeto.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALEGAÇÃO DEFENSIVA LEVANTADA NAS RAZÕES DE APELO E RENOVADA NOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de ilegalidade no julgado da Corte estadual, por supostamente não examinar teses defensivas, já foi objeto de inúmeros habeas corpus impetrados em favor do Agravante, não cabendo a esta Corte Superior de Justiça nova manifestação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Embora o Agravante sustente que as impetrações são diversas, pois nesta se impugna omissão na análise de outras teses defensivas, a alegação de contrariedade aos arts. 5.º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal é precipuamente a mesma.

3. Friso que já foi firmada a impossibilidade de anular a condenação porque se verifica que o Tribunal de origem solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 562.974/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Conforme já apreciado no mandamus de n° 0800338-37.2024.8.14.0000, inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva – que, inclusive, foi escorreitamente revisada no último dia 19 de julho de 2024.

Vejamos:

Em análise do caso em apreço, verifico que as prisões foram reavaliadas em 14.06.2024, conforme ID 117663384, sendo assim, além de estar dentro do prazo estabelecido no art. 316, §único, do CPP; decorreu período de aproximadamente 01(um) mês, não havendo qualquer mudança fática capaz de macular as decisões proferidas anteriormente por este juízo.

A prisão cautelar mostra-se como a única medida capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal - permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva dos réus.

As decisões de ID’s 117663384, 112228936 e 102117626 encontram-se devidamente fundamentadas, em observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, cumprindo o escopo inserto no artigo 93, IX , da Constituição Federal.

Especificamente quanto às alegações da Defesa, o fim da instrução processual não gera a revogação automática da prisão preventiva. Ressalto que, o prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o trâmite criminal. No presente processo, são 03(três) réus, inúmeras testemunhas e, ainda, fora suscitado conflito de competência pela magistrada à época. Deste modo, os autos seguem o trâmite célere dentro das condições processuais cabíveis.

Ademais, quanto à eventual confissão, ligação entre os denunciados e as demais provas colhidas em sede de audiência de instrução e julgamento, serão avaliadas em sede de mérito no momento da prolação da sentença.

Contudo, os requisitos da prisão preventiva baseiam-se em provas de materialidade do delito e aos indícios de autoria, os quais encontram-se presentes. Pontou que, há necessidade da medida extrema, alicerçada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade apresentada pelos réus, uma vez que, em tese, transportavam significativa quantidade de armas e munições – de uso restrito – para comercializar em outro estado da federação em associação criminosa, tudo a conformar quadro autorizador de manutenção da prisão preventiva.

Ademais, conforme pacificada jurisprudência das Cortes Superiores, condições subjetivas favoráveis dos acusados, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Consigne-se, por fim, a privação de liberdade deve ser analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, os pressupostos autorizadores da preventiva devem estar presentes no momento de sua decretação, bem como, ao longo do período de sua vigência. No caso dos autos, conforme o anteriormente descrito, se mantém hígidos os requisitos para a manutenção das prisões.

Ante o exposto, encontram-se presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no arts. 312, 313 e 316, todos do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE DE JESUS GOMES (HENRIQUE ARAÚJO SILVA) e ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA (PEDRO HENRIQUE DO AMARAL).

Tendo em vista o fim da instrução processual, certifique-se a secretaria quanto ao prazo para a apresentação das alegações finais pelo Parquet e, de forma sucessiva, deve ser aberto o prazo para as defesas.

Cumpra-se. Altamira/PA, 19 de julho de 2024.
LEONARDO RIBEIRO DA SILVA
. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

– Decisão de manutenção da prisão preventiva, processo de origem.

Ademais, não obstante a arguição de excesso de prazo para a formação de culpa, verifico inexistir possibilidade da ordem de ofício, tendo em vista já haver, inclusive, denúncia oferecida nos autos e recebida em 16 de abril de 2024.

Assim, tratando-se de coisa julgada e inexistindo carência de prestação jurisdicional por este E. TJPA,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus, que resulta extinto.

É como voto.

À Secretaria para providências cabíveis.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2024